Tribunal: TJMT
Processo: 1007964-23.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007964-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUILHERME GARCIA NETO - CPF: 545.049.531-53 (APELANTE), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), DOMINGOS PASCHOAL DANTAS (APELADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (APELADO), JOAO BATISTA VANINI - CPF: 241.693.741-34 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), HELENA VANINI - CPF: 396.426.311-72 (ADVOGADO), Cleidenete M. M. Souza Vanini (APELADO), CLEIDINETE M. M. SOUZA VANINI (APELADO), DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - PARCELAMENTO DE CUSTAS – INADIMPLEMENTO DE UMA PARCELA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

“Nos termos do art. 290, será cancelada a distribuição do feito se a parte intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas, no prazo de 15 (quinze) dias. Regra geral também incidente na hipótese de parcelamento das custas.(TJ-GO 03186713520178090051, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 03/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/08/2020)”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
GUILHERME GARCIA NETO
contra decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro proposta pelo apelante contra EMIKA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS que indeferiu a petição inicial e, consequentemente julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00.

Em síntese, defende o apelante que não houve intimação quanto ao atraso da parcela, ocorrendo à magistrada sentenciante em “error in procedendo”; também que de acordo com a Constituição Federal, é assegurado o contraditório, ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Assevera haver violação ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa e do contraditório e, inclusive, as custas já se encontram pagas; argumenta que o decisão anterior utiliza o termo “poderá importar em indeferimento da petição inicial”, mas, dá o entendimento de que se daria de forma automática.

Justifica que, em face da Pandemia, precisou gastar com exame e que restou cerceada sua defesa, pois, não teve a oportunidade de justificar e ter um prazo, conforme art. 290, do CPC, para pagar a parcela em atraso das custas judiciais, que já se encontram pagas.

Almeja a nulidade da sentença, invalidando seus efeitos, retornando os autos ao estado em que se encontra.

Juntou comprovante de pagamento de duas parcelas.

A sentença foi mantida (id. 56706960).

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 57225976.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro proposta pelo apelante contra EMIKA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS que indeferiu a petição inicial e, consequentemente julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00.

Pois bem. Sobre o tema, cumpre destacar que o não recolhimento das custas iniciais no prazo legal, após a devida intimação, enseja o cancelamento da distribuição, conforme prevê o artigo 290, do Código de Processo Civil:

“Art. 290 Será cancelada a distribuição do feito se a parte intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Sobre o tema, compartilho do entendimento jurisprudencial de que, mesmo diante do parcelamento das custas, incide-lhe a regra do artigo 290 do CPC, devendo haver prévia intimação do procurador da parte para o devido recolhimento, para posteriormente cancelamento da distribuição.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCELAMENTO DE CUSTAS. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ADVOGADO. Nos termos do art. 290 do CPC, será cancelada a distribuição do processo se a parte, intimada na pessoa do advogado, não realizar o pagamento das custas. Regra geral incidente também à hipótese de parcelamento das custas. No caso concreto, paga apenas a primeira parcela, a autora não foi previamente intimada para recolhimento das custas pendentes, o que inviabiliza o cancelamento da distribuição. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082447780, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019)” (TJ-RS - AC: 70082447780 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCELAMENTO DE CUSTAS. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ADVOGADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 290, será cancelada a distribuição do feito se a parte intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas, no prazo de 15 (quinze) dias. Regra geral também incidente na hipótese de parcelamento das custas. 2. Ademais, o parcelamento das custas processuais possui regramento específico nessa Corte de Justiça, na Resolução nº 81 de 22/11/2017, que em seu art. 3, § 3º prevê a necessidade de intimação da parte para o recolhimento do valor remanescente, sob pena de cancelamento da distribuição. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 03186713520178090051, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 03/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/08/2020)

Destarte, verificada a inexistência do pagamento da parcela, o juízo a quo, sem oportunizar o recolhimento, determinou o cancelamento da distribuição.

Diante de tal quadro, impõe-se o provimento do recurso para o fim de desconstituir a decisão, entretanto, desnecessária se faz a intimação para pagamento daquela parcela que originou a sentença, pois, houve a comprovação do pagamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para o fim de desconstituir a sentença, determinando o prosseguimento do processo com a intimação da parte apelante, para recolhimento das custas processuais pendentes, se houverem, sob pena de cancelamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020